Tribunal: TJDFT
Processo: 0717866-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0717866-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ILTOMAR HELENO, WANESSA MACHADO FERNANDES MARQUES, EVERSON MARQUES FERREIRA REU: CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória, com pedido de antecipação da tutela de urgência, na qual os autores buscam rescindir acórdão proferido pela 8a Turma Cível deste Tribunal para reintegrar os autores na posse dos terrenos, identificados pelos números 573 (Conj. 20 Lote 31), 654 (Conj. 22 Lote 19), 633 (Conj. 22 Lote 17), 655 (Conj. 22 Lote 21) e 650 (Conj. 22 Lote 30) ou a conversão do prejuízo em perdas e danos. O acórdão restou assim ementado: “APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. LIMITES OBJETIVOS. COISA JULGADA. CAUSA DE PEDIR JÁ JULGADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A coisa julgada material é a qualidade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito, após o exaurimento das vias recursais. Essa imutabilidade transcende os limites fixados no processo e impede que a decisão seja alterada, rediscutida ou desconsiderada posteriormente 2. Não há esbulho se o ato apontado pela parte como ilegal já foi considerado válido por meio de Sentença transitada em julgado, proferida no bojo de outro processo. 3. Recurso de Apelação conhecido e não provido. (Acórdão 1336387 0737460-44.2019.8.07.0001, 8a Turma Cível, j. 05.05.2021, Dje: 10/.05.2021)” Em sua petição inicial (ID 25405930), sustentam que: 1) em 2011, ajuizaram ação de reintegração de posse contra o condomínio e a associação de adquirentes (2011.01.1.018078-9), pois foram por eles excluídos de forma arbitrária da lista de adquirentes dos referidos lotes; 2) naquele julgamento, o juiz considerou que o condomínio não era parte legítima na ação que pedia a anulação de ato da assembleia c/c com reintegração de posse motivo pelo qual, em relação ao condomínio, o processo foi extinto sem resolução de mérito; 3) em 2019, ajuizaram outra ação possessória (autos 0737460-44.2019.8.07.0001), com vistas a pleitear a reintegração de posse, dessa vez, somente contra o condomínio, que foi julgada improcedente pelo juiz e confirmada por este Tribunal, sob o fundamento de que o pedido já havia decidido na ação ajuizada em 2011; 4) “(...) não existe a mínima possibilidade de haver extensão da coisa julgada material, produzida na ação anulatória (Processo 2011.01.1.018078-9) à lide de origem (Processo 0737460-44.2019.8.07.0001), cujo acórdão se pretende anular por meio desta rescisória”; 5) o acórdão incorreu em julgamento extra petita e que não havia obrigatoriedade de adesão dos adquirentes à nova associação, pois exerciam a posse coletiva sobre o terreno disputado desde 1991; 6) possuem direito à mesma proteção daqueles que foram mantidos na relação de adquirentes do condomínio, visto que não houve devido processo legal ou ampla defesa e contraditório na sua exclusão; 7) plausibilidade do direito alegado para concessão de tutela de urgência (efeito suspensivo), visto que houve violação à coisa julgada; 8) perigo de dano irreparável, pois o ex-advogado do condomínio de origem cobra o montante de R$ 162.373,79, que já tiveram suas contas bancárias bloqueadas e imóveis penhorados em consequência de processo nulo. Ao final, requerem: 1) a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça; 2) pedido de efeito suspensivo do cumprimento de sentença na origem; 3) no mérito, a rescisão da sentença proferida nos autos originários 0737460-44.2019.8.07.0001, por violação à coisa julgada e por erro de fato (art. 966, incisos IV e VIII, do Código de Processo Civil - CPC); 4) a procedência dos pedidos para reintegrá-los aos referidos imóveis ou a conversão do pedido em perdas e danos. Foi determinada emenda à petição inicial (ID 46637325) para a juntada de outros documentos comprobatórios da hipossuficiência alegada. Emenda à inicial apresentada (ID 46948707), com a juntada de novos documentos (ID 47183224). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, analiso o pedido de gratuidade da justiça e de dispensa do depósito prévio, requisito de admissibilidade da ação rescisória. A Constituição Federal, em seu artigo 5o LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do Código de Processo Civil - CPC que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para as pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser dirigido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários no caso concreto. Compete ao magistrado verificar se o requerente se encontra em situação de não poder prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família e indeferi-lo, se houver elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para sua concessão (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, o magistrado não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. Na hipótese, estão comprovados os requisitos necessários para a concessão do benefício processual. Quanto ao autor ILTOMAR HELENO, alega que é despachante e recebe honorários e repasses de valores correspondentes cobradas em transferências de veículos por autarquias de trânsito (ID 46948707). Foram juntados aos autos extratos de faturas de cartão de crédito com dívidas de R$ 1.487,86, com utilização de R$ 5.777,00, acima do limite oferecido, de R$ 4.500,00. O mesmo ocorre com relação a sua conta na Caixa Econômica Federal, pois tomou empréstimo para reforma de sua casa; por isso possui saldo devedor teórico de R$ 43.108,20, com juros efetivos de 17,87% Ainda, juntou fatura de financiamento junto ao Banco Safra, no valor de R$ 2.219,92, objeto de várias prestações. No que se refere à autora WANESSA MACHADO FERNANDES MARQUES, alega que é corretora de seguros com carteira de clientes pequena, e possui movimentação financeira bastante reduzida, de modo que é incapaz de sustentar as despesas de sua residência, pois o saldo de sua conta corrente é irrisório. Além disso, possui apenas um cartão de crédito adicional do seu cônjuge, o coautor EVERSON, que está com saldo negativo superior a R$ 29.000,00. Já quanto a EVERSON MARQUES FERREIRA, embora seja servidor público, com remuneração de R$ 14.685,67, está com seus ganhos comprometidos com diversos empréstimos, e a quantia já estava provisionada para pagamento de fatura de parcelas de mais dois empréstimos, no valor de R$ 17.808,90. No mês de maio, recebeu fatura para pagamento de R$ R$ 29.552,97, com elevados encargos financeiros. Ainda, os autores WANESSA e EVERSON juntaram novos contracheques e extratos de empréstimos tomados também perante o Banco do Brasil e o Banco Alfa, a demonstrar ausência de condições para arcar com as despesas processuais no momento (ID 47183224). De fato, existem empréstimos no total de R$ 498.128,54, com faturas do cartão “Ourocard” no valor de R$ 16.981,34 e 15.981,62. Verificam-se empréstimos consignados no contracheque de EVERSON nos valores de R$ 4.723,33 e R$ 1.381,00. DEFIRO a gratuidade de justiça aos autores, que ficam dispensados do pagamento imediato das custas, do depósito recursal e de outros encargos processuais. A exigibilidade das despesas fica sob condição suspensiva de exigibilidade pelo prazo de 5 anos, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Presentes os requisitos legais dos arts. 319, 320 e 968 do CPC, RECEBO A PETIÇÃO INICIAL. Passo à análise do pedido de tutela de urgência: efeito suspensivo para obstar o prosseguimento do cumprimento de sentença. O art. 969 do CPC dispõe que: “A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.”. Os requisitos da tutela provisória de urgência estão previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em análise dos autos, não está presente a probabilidade do direito alegado na petição inicial. Em juízo de cognição sumária, não se verifica violação à coisa julgada dos autos de ação de reintegração de posse 2011.01.1.018078-9. A violação à coisa julgada, hipótese de cabimento da ação rescisória, consiste em decisão que resolva questão definitivamente julgada por outra já transitada em julgado, sobre idêntica relação jurídica. A ofensa que justifica a propositura da ação rescisória deve ocorrer sobre à mesma relação jurídica – coincidência de mesmas partes e objeto. Contudo, os autores enfatizam e reiteram na petição inicial que as lides são diversas e que as partes são distintas. Afirmam que, na primeira ação possessória, a coisa julgada se formou entre eles e a associação de moradores e, na segunda, o trânsito em julgado diz respeito a eles e o condomínio. Por consequência, o fato de o juízo de origem ter utilizado o fundamento contido na primeira demanda para julgar a segunda causa não caracteriza novo julgamento sobre causa idêntica. Logo, os argumentos dos autores entram em contradição com a própria tese de violação à coisa julgada. Também não se verifica, de plano, a existência de erro de fato cometido no julgamento dos autos 0737460-44.2019.8.07.0001, cujo acórdão se pretende rescindir. Nos termos do art. 966, § 1o, do CPC, “há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.”. O erro de fato verificável do exame dos autos é aquele em que o juiz, ao analisar as provas dos autos, por equívoco, não se pronuncia sobre um fato ocorrido ou reconhece fato inexistente. Além disso, o ponto controvertido deve ser relevante para o julgamento da causa originária e não pode ter sido objeto de análise pelo juízo. Não se admite ação rescisória para revisão da apreciação da prova ou do fato, uma vez que é instrumento processual de natureza excepcionalíssima e não se presta a eventual correção da injustiça da decisão transitada em julgado. O inconformismo das partes com o resultado do julgamento não autoriza a propositura da ação rescisória, sob pena de equipará-la a recurso ou a sucedâneo recursal e de eternizar, indevidamente, a solução da lide. A primeira ação possessória transitou em julgado em desfavor dos autores e a associação de moradores. Manteve-se a sentença que reputou lícita a sua exclusão da lista de adquirentes dos terrenos indicados na petição inicial. Nesta nova ação, as partes sustentaram, inclusive em todas as instâncias recursais, que a coisa julgada da primeira lide não se aplica na segunda ação, visto que o condomínio foi excluído do polo ativo naquela oportunidade e pôde ser novamente demandado nos autos originários. Contudo, nesta ação de reintegração de posse, o juízo reconheceu a inexistência de posse indireta em razão da exclusão dos autores da lista de adquirentes. Houve manifestação expressa quanto ao fundamento da primeira ação possessória e a utilizou como razão de decidir pela improcedência da demanda. Depreende-se que, independentemente da diante da ausência de direitos possessórios contra a associação de adquirentes dos terrenos, ficou descaracterizada sua posse, direta ou indireta. A tese é plausível, independentemente de as demandas terem ou não as mesmas partes, visto que a posse é oponível erga omnes (contra todos). Logo, não se observa erro de fato relativo à coisa julgada anterior, apenas o reconhecimento dos fatos daquela demanda como fundamentos da nova decisão. INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Cite-se o réu para contestar a ação, no prazo de 30 dias (CPC, art. 970). Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator